Tribunal: STF
Processo: RE 1439481
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-03
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO DO TETO PREVIDENCIÁRIO. RENDA MENSAL INICIAL. READEQUAÇÃO AO TETO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NS. 20/1998 E 41/2003. REVISÃO DE BENEFÍCIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



  Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. REVISÃO. TETOS. EC 20/98 E EC 41/03. RECURSO DESPROVIDO. 1. A matéria trazida à análise comporta julgamento monocrático, conforme o disposto no art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, pois as questões discutidas neste feito encontram-se pacificadas na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. 2. Decisão que está suficientemente fundamentada no não acolhimento da pretensão exordial, pois o salário de benefício foi estabelecido em valor inferior ao teto máximo vigente à época da concessão, inexistindo qualquer limitação, ainda que após a aplicação do artigo 144, L. 8.213/91. 3. Agravo interno desprovido” (fl. 6, e-doc. 37).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 46).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e o art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003.



    Argumenta “que a matéria já foi exaustivamente analisada, estando pacificado o entendimento que aos benefícios concedidos no período do ‘buraco negro’ também se aplica do decidido no RE 564.354/SE, donde se pode concluir não restar qualquer dúvida de que a Recorrente faz jus à readequação da sua renda aos novos tetos, razão pela qual entende merecer provimento o presente recurso” (fl. 10, e-doc. 62).



    Ressalta que “a pretensão apresentada na petição inicial, de readequação do benefício para os novos tetos estabelecidos nas já citadas Emendas Constitucionais deve ser acolhida porque esse é o entendimento deste e. Supremo Tribunal Federal, proferido em regime de repercussão geral” (fl. 12, e-doc. 62).



    Pede “seja conhecido e provido o presente recurso, para o fim de, reformando-se acórdão do e. TRF/3ª Região, julgar procedente a ação aforada em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), condenando-o, tal como requerido na petição inicial, a readequar a renda de seu benefício aos novos tetos estabelecidos pelas EC 20/98 e 41/03. Apurada a efetiva limitação de sua renda ao teto, condená-lo a obrigação de pagar quantia certa, correspondente às diferenças devidas desde o quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação, bem como a obrigação de fazer, consistente em implantar na renda mensal do benefício, o novo valor que vier a ser apurado através de cálculo da Contadoria Judicial, em ainda às verbas derivadas da sucumbência” (fl. 12, e-doc. 62).



    3. Em 20.4.2022, considerando o julgamento do Recurso Extraordinário n. 564.354, Tema 76 da repercussão geral, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região manteve o acórdão recorrido, nestes termos: 



    “PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. READEQUAÇÃO DA RMI. EC 20/1998 e 41/2003. BURACO NEGRO. RE nº 564.354/SE. - Incidente de juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, indicando versar o presente feito sobre o julgamento do RE 564.354 RG/SE, sob a sistemática de repercussão geral, o qual assentou que: ‘Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional.’ - No caso, o benefício originário de aposentadoria especial (84.599.073/0) foi concedido em 01/11/1988, ou seja, dentro do período denominado ‘buraco negro’, com renda mensal inicial calculada em Cz$ 158,41 e, quando revisada administrativamente pelo art. 144 da Lei nº 8.213/91, majorada para o valor de Cz$ 346,15, abaixo do teto vigente à época de Cz$ 409.520,00, conforme demonstrativo. - Não há falar em aplicação dos efeitos do julgamento do Recurso Extraordinário nº 564.354/SE, pois o salário de benefício foi estabelecido em valor inferior ao teto máximo vigente à época da concessão, inexistindo qualquer limitação, ainda que após a aplicação do artigo 144 da Lei 8.213/91. - Juízo de retratação negativo” (fl. 5, e-doc. 78).



    4. Pela recusa de retratação, o Vice-Presidente do Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 83)



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 564.354-RG (Tema 76), de minha relatoria, este Supremo Tribunal assentou não ofender o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados ao teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas.



    Não é o caso, entretanto, de devolver estes autos à origem, para observância da sistemática da repercussão geral, pois há outros óbices processuais impeditivos à apreciação do mérito do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF)” (RE n. 694.347-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.2.2013). 



    “Conforme o art. 323 do RISTF, com a redação introduzida pela Emenda Regimental nº 42/10, o procedimento acerca da existência da repercussão geral somente ocorrerá ‘quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão’” (ARE n. 1.261.893-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.5.2023). 



    Registre-se que o Tribunal de origem concluiu inaplicável, na espécie vertente, a tese de repercussão geral fixada no Tema 76, ao fundamento de que “não há falar em aplicação dos efeitos do julgamento do Recurso Extraordinário nº 564.354/SE, pois o salário de benefício foi estabelecido em valor inferior ao teto máximo vigente à época da concessão, inexistindo qualquer limitação, ainda que após a aplicação do artigo 144 da Lei 8.213/91” (fl. 4, e-doc. 78).



    7. No voto condutor do acórdão recorrido, a Desembargadora relatora verificou que, “no caso, o benefício originário de aposentadoria especial (84599073/0) foi concedido em 01/11/1988 (Id. 90018292, pág. 22), ou seja, dentro do período denominado ‘buraco negro’, com renda mensal inicial calculada em Cz$ 158,41 e, quando revisada administrativamente pelo art. 144 da Lei nº 8.213/91, majorada para o valor de Cz$ 346,15, abaixo do teto vigente à época de Cz$ 409.520,00, conforme demonstrativo de Id. 90018292, págs. 23-24” (fl. 5, e-doc. 37). 



    Por se tratar de renda mensal inicial abaixo do teto previdenciário vigente na data da concessão do benefício, o Tribunal de origem não aplicou o teto previdenciário previsto nas Emendas Constitucionais ns. 20/1998 e 41/2003. 



    Rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inviável em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS NS. 20/1998 E 41/2003. REVISÃO. VERIFICAÇÃO DO VALOR DO BENEFÍCIO NA DATA DA CONCESSÃO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.222.579-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.3.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DE 5/10/1988. REVISÃO. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS TETOS INSTITUÍDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. RE 564.354. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU QUE, À ÉPOCA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, NÃO TERIA HAVIDO LIMITAÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL AO TETO. CONCLUSÃO DE QUE O MENOR VALOR TETO ERA ELEMENTO INTRÍNSECO AOS CÁLCULOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.365.910-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.5.2022).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 20/1998 E 41/2003. RE 564.354 RG (TEMA Nº 76). AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO AO VALOR DO TETO VIGENTE NA ÉPOCA DA CONCESSÃO. PREMISSAS FIXADAS PELA CORTE DE ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.395.280-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 19.12.2022).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO RMI. TETO. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu ser possível a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003 àqueles que percebem seus benefícios com base em limitador anterior, levando-se em conta os salários de contribuição que foram utilizados para os cálculos iniciais. (RE 564.354, Pleno). O mencionado entendimento, contudo, não aproveita à pretensão, uma vez que o benefício em análise não foi limitado ao teto no momento de sua concessão. 2. A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante nos autos, bem como a alegar erro na aplicação da lei ao caso. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.238.165-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.2.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora